Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717076-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ASBYTE TELECOMUNICACOES E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTEMPESTIVO Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas e, em face da causalidade, condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. A autora/apelante, Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, requer seja afastada sua condenação nos ônus da sucumbência. Contrarrazões (ID 23469219). É o breve relato. O apelo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. O art. 5o da Lei no 11.419/2006 estabelece que: “(...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando- se nos autos a sua realização. (...)” (grifei) Na hipótese dos autos, o sistema registrou ciência da r. sentença em 25/09/2020 (sexta-feira), conforme consulta ao Pje. Deste modo, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do apelo teve início em 28/09/2020 (segunda-feira), expirando no dia 19/10/2020 (segunda-feira). No entanto, o apelo foi interposto em 04/11/2020 (quarta-feira), sendo, portanto, inadmissível, dada a sua intempestividade. Destaco que, na origem, foi certificado o trânsito em julgado no ID 23469210. Ante o exposto, não conheço do apelo da autora, Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (CPC/2015 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator